Tribunal: TJBA
Processo: 0333913-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333913-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CLAUDIA JUNQUEIRA LEITE BITTENCOURT

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA. REFORMA.

I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

II – Patenteado que a parte assistida pela Defensoria foi vencedora na ação, impositiva é a reforma da sentença, a fim de condenar os réus ao pagamento da verba, em favor da mencionada Instituição, com destinação ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0333913-91.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA